Tribunal: STF
Processo: HC 194740
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Excesso de prazo. Ausência de desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR).



    2.  As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Este Tribunal tem uma orientação consolidada, no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso de que se trata, não foi verificado desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.